Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703243-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, em razão de o juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia ter declinado da competência para processar e julgar ação revisional, processo n. 0700022-05.2024.8.07.0002, proposta por Ary Bento da Cunha Ferreira em face de Banco Itau Consignado S/A. O juízo suscitante alegou não haver identidade de pedidos, apenas de partes, lastreando sua decisão, em suma, nos seguintes fundamentos (Id 55375675): Cuida-se de ação revisional de contrato de empréstimo consignado proposta por Ary Bento da Cunha Ferreira em face de Banco Itaú Consignado S. A. Distribuída a causa por sorteio à Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões desta circunscrição judiciária, foi ali proferida decisão determinando a redistribuição do feito em razão da suposta prevenção deste juízo para o processamento da causa, pois as partes e a causa de pedir deste feito seriam as mesmas do feito n. 0700011-73.2024.8.07.0002, em trâmite neste juízo, e aqui distribuído em primeiro lugar. Aduziu-se, ademais, que a reunião dos processos no mesmo juízo se justificaria em razão do risco de serem proferidos julgamentos conflitantes. Não obstante as judiciosas ponderações feitas pelo juízo originário da causa, tenho que o feito não pode ser processado nesta sede. Com efeito, infere-se das petições iniciais deste feito e daquele processado sob o n. 0700011-73.2024.8.07.0002 que não há identidade entre os contratos celebrados pelo autor com o réu. Assim, embora as partes sejam as mesmas, não há identidade de pedidos, o que basta para afastar a reunião dos feitos por possibilidade de decisões conflitantes. Do exposto, suscito conflito negativo de competência para que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio do pertinente órgão fracionário, decida qual dos juízos confrontados deve processar e julgar a causa. O juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez alegando a existência de conexão entre as causas e risco de julgamentos conflitantes, nos seguintes termos (Id 55375676 - p. 53): Vistos. Observo que o presente feito apresenta partes e causas de pedir que se confundem com aquelas constantes do feito n.o 0700011-73.2024.8.07.0002, em trâmite junto à 2a VCFOS de Brazlândia. Considerando o claro risco de julgamentos conflitantes, presente a conexão entre as demandas a justificar seu processamento conjunto. De outro lado, tendo em vista que o feito 0700011-73.2024.8.07.0002 foi distribuído em momento anterior ao lançado na ação em comento, de se reconhecer que o Juízo acima mencionado é prevento para o julgamento de ambas as demandas. DECLINO, pois, da competência em favor da 2a VCFOS de Brazlândia. Encaminhem-se os autos após as anotações de praxe. Instaurado, assim, o conflito negativo de competência, os autos vieram distribuídos a esta relatoria. É o relatório. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC, e no art. 207, II, do RITJDFT, designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 31 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora